Tribunal: STF
Processo: HC 72424
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-15
Data de publicação: 1995-08-15

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. JÚRI.  OFENSA AO  ARTIGO 475 DO CPP:
INOCORRENCIA.  DECISÃO CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS. ANALISE DE PROVA:
NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
         I - Alegação inconsistente de ofensa ao artigo 475 do Código
de Processo. O documento impugnado não chegou a ser lido em plenário.
         II  -  Saber  se  a  decisão  do  Conselho  de  Sentença foi
contraria  a  prova dos  autos  demanda exame  aprofundado  do acervo
probatório, matéria estranha a natureza do habeas corpus.
         III  - Pena  fixada  na conformidade  dos  critérios legais.
Ausência de ilegalidade.
         Ordem denegada.